Tribunal: TJDFT
Processo: 0711408-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1 – O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. Suficientes aqueles já constantes nos autos para o desate da lide, rejeita-se a preliminar de nulidade da Sentença por cerceamento de defesa.

2 -Nas ações que versam sobre direito de menores, os seus interesses tem primazia, independentemente de disputas provenientes da relação conflituosa de seus genitores, de forma que não havendo elementos que desabonem o pai e que o impeçam de continuar tendo o filho em sua companhia, não se mostra razoável a mudança da situação fática já estabelecida, fixando-se a casa do genitor, com quem o menor já convive, como lar de referência, de modo a ser preservada a rotina há muito estabelecida.

3. Confirma-se a Sentença que determina a guarda compartilhada fixando o lar paterno como de referência.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.